Tribunal: TJDFT
Processo: 0712852-51.2021.8.07.0020
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:
DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO. VENDA DE BEM IMÓVEL DE ASCENDENTE PARA DESCENTENTE. CURSO DA UNIÃO ESTÁVEL. AUSÊNCIA DE OUTORGA UXÓRIA. PRAZO DECADENCIAL DE 2 ANOS. ARTIGOS 469 E 1.649, DO CC. ENUNCIADO 368 DO CJF E ARTIGO 179 DO CC. DECADÊNCIA OPERADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. REJEITADA. EXERCÍCIO DO DIREITO DE RECORRER. SENTENÇA MANTIDA.
1. A pretensão relativa à anulação de negócio jurídico, por ausência de outorga uxória, está sujeita a prazo decadencial de dois anos, contados do término da sociedade conjugal, a teor do disposto nos artigos 496 e 1.649, caput do Código Civil.
2. O Enunciado 368, do Conselho da Justiça Federal, no mesmo sentido, assinala que "O prazo para anular a venda de ascendente para descendente é decadencial de dois anos (art. 179 do Código Civil)". A propósito, dispõe o art. 179, do Código Civil que “Quando a lei dispuser que determinado ato é anulável, sem estabelecer prazo para pleitear-se a anulação, será este de dois anos, a contar da data da conclusão do ato”.
3. Na hipótese, a ação de nulidade de negócio jurídico não tem conexão com a ação declaratória de união estável, eis que possuem pedidos e causa de pedir diversos. Em sendo assim, uma vez aflorada a pretensão do autor/apelante em promover a anulação do negócio jurídico celebrado na constância da união estável, tão logo rompido o enlace, deveria ter o recorrente implementado seu intento, com o ingresso da ação pertinente. 3.1 Todavia, quedou-se inerte, deixando de observar o prazo legal, operando-se, em razão disso, a decadência de seu direito.
4. Logo, em que pese os argumentos declinados pelo Apelante, no sentido de que não teria se operado a decadência da pretensão quanto à anulação do negócio jurídico, em razão de a união estável só ter sido reconhecida em momento posterior ao término do relacionamento, com o trânsito em julgado da sentença de reconhecimento e dissolução da união estável, entendo que deve prevalecer a disposição legalmente prevista, no sentido de que o prazo decadencial de dois anos, para pleitear a anulação do negócio jurídico, se inicia a partir do término da sociedade conjugal (art. 1.649, do CC) e não do trânsito em julgado da sentença que reconhece e dissolve a união estável.
5. Não configura litigância de má-fé, tampouco caráter meramente protelatório, a apresentação de recurso à sentença contrária aos seus interesses, mas mero exercício do direito que lhe é constitucionalmente garantido (art. 5o, inciso LV, da CF).
6. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.